Tribunal: TJSP
Processo: 2058353-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Agravo de Instrumento - Saúde - Cumprimento provisório de decisão - Decisão que rejeitou impugnação à execução de astreintes e determinou o pagamento sob penalidade de bloqueio de valores – Agravo da executada -

Alegações acerca da validade da indicação médica que extrapolam os limites de cognição do incidente de execução –

Irresignação com relação ao valor da multa fixada, em duas

Ementa:
Agravo de Instrumento - Saúde - Cumprimento provisório de decisão - Decisão que rejeitou impugnação à execução de astreintes e determinou o pagamento sob penalidade de bloqueio de valores – Agravo da executada -

Alegações acerca da validade da indicação médica que extrapolam os limites de cognição do incidente de execução –

Irresignação com relação ao valor da multa fixada, em duas oportunidades, por descumprimento da determinação, no valor de R$ 100.000,00 por cada descumprimento – Autor que apresentava indicação de tratamento médico, com cobertura negada pela operadora de saúde - Astreintes fixadas em valor compatível com as especificidades do caso e confirmadas em segunda instância - Multa cominatória que deve ser imposta para inibir o descumprimento da ordem judicial – Valor razoável – Precedentes desta Colenda 2a Câmara de Direito Privado –

Decisão mantida - Recurso desprovido.